Tribunal: TJES
Processo: 0000033-56.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-09-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000033-56.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE LOURENCO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDSON TULHER FILHO - MG92838, JAIME RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG135195

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. CONHECIMENTO TÉCNICO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Walace Lourenço Dias
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com pena fixada em três anos e seis meses de reclusão e quinze
dias
-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. Defesa alega, preliminarmente, nulidade pela ausência de produção de prova pericial em celular apreendido e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de provas, desclassificação para receptação culposa ou, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de cerceamento de defesa pela ausência de perícia no celular apreendido;

(
ii
) Ausência de fundamentação idônea da sentença condenatória;

(
iii
) Existência de provas da ciência da origem ilícita do bem, para fins de configuração do crime de receptação;

(
iv
) Existência de provas da autoria ou do dolo no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, consideradas as circunstâncias de posse e o conhecimento técnico do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de cerceamento de defesa pela não realização da perícia no celular, em razão da preclusão consumada pela ausência de requerimento oportuno. Sentença suficientemente fundamentada, com análise dos elementos probatórios. Comprovação da posse de veículo produto de crime e ausência de demonstração cabal de desconhecimento da origem ilícita, autorizando a manutenção da condenação por receptação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Existência de indícios de ciência da adulteração em razão do conhecimento técnico do réu, que trabalha com veículos e possui familiaridade com suas estruturas, legitimando a condenação também pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000033-56.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE LOURENCO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. CONHECIMENTO TÉCNICO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Walace Lourenço Dias
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com pena fixada em três anos e seis meses de reclusão e quinze
dias
-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. Defesa alega, preliminarmente, nulidade pela ausência de produção de prova pericial em celular apreendido e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de provas, desclassificação para receptação culposa ou, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de cerceamento de defesa pela ausência de perícia no celular apreendido;

(
ii
) Ausência de fundamentação idônea da sentença condenatória;

(
iii
) Existência de provas da ciência da origem ilícita do bem, para fins de configuração do crime de receptação;

(
iv
) Existência de provas da autoria ou do dolo no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, consideradas as circunstâncias de posse e o conhecimento técnico do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de cerceamento de defesa pela não realização da perícia no celular, em razão da preclusão consumada pela ausência de requerimento oportuno. Sentença suficientemente fundamentada, com análise dos elementos probatórios. Comprovação da posse de veículo produto de crime e ausência de demonstração cabal de desconhecimento da origem ilícita, autorizando a manutenção da condenação por receptação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Existência de indícios de ciência da adulteração em razão do conhecimento técnico do réu, que trabalha com veículos e possui familiaridade com suas estruturas, legitimando a condenação também pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Walace Lourenço Dias contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, e artigo 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal, em concurso formal, nos termos do artigo 70 do mesmo diploma legal. A pena foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 15 (quinze) dias-multa.

A defesa interpôs apelação sustentando, a nulidade da sentença em razão da ausência de produção de prova essencial, qual seja, a perícia no aparelho celular apreendido do réu, que conteria conversas aptas a demonstrar a ausência de dolo na prática dos delitos imputados. Argumenta que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, uma vez que o juízo de origem teria reproduzido a narrativa acusatória sem análise crítica das provas e das teses defensivas.

S
ustenta
, ainda,
a ausência de provas suficientes para a condenação, especialmente quanto ao dolo exigido para a configuração do crime de receptação e da autoria na adulteração dos sinais identificadores. Requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da receptação para a modalidade culposa, prevista no parágrafo 3º do artigo 180 do Código Penal, e, ainda, pela fixação da pena no mínimo legal,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
com aplicação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(ID. 12656141)
.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugnou pel
o provimento parcial do apelo, apenas para redimensionar as penas fixadas
(ID. 12656142)
.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça, que, em parecer subscrito pelo Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID. 13597679)
.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 23/07/2025

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por Walace Lourenço Dias contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, e artigo 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal, em concurso formal, nos termos do artigo 70 do mesmo diploma legal. A pena foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 15 (quinze) dias-multa.

A defesa interpôs apelação sustentando, a nulidade da sentença em razão da ausência de produção de prova essencial, qual seja, a perícia no aparelho celular apreendido do réu, que conteria conversas aptas a demonstrar a ausência de dolo na prática dos delitos imputados. Argumenta que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, uma vez que o juízo de origem teria reproduzido a narrativa acusatória sem análise crítica das provas e das teses defensivas.

Sustenta, ainda, a ausência de provas suficientes para a condenação, especialmente quanto ao dolo exigido para a configuração do crime de receptação e da autoria na adulteração dos sinais identificadores. Requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da receptação para a modalidade culposa, prevista no parágrafo 3º do artigo 180 do Código Penal, e, ainda, pela fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com aplicação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID. 12656141).

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugnou pelo provimento parcial do apelo, apenas para redimensionar as penas fixadas (ID. 12656142).

A Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer subscrito pelo Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 13597679).

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO JAIME RIBEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR:-

Primeiramente meus cumprimentos a toda a Primeira Câmara Criminal, na pessoa do Desembargador Relator deste processo, eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; cumprimento também os demais Desembargadores e a douta Procuradora de Justiça.

Este advogado encontra-se na comarca de Manhuaçu, em outro Estado, e neste momento manifesto toda minha honra pelo estado do Espírito Santo. Meus cumprimentos também aos advogados que me antecederam de forma presencial e aqui vai a minha admiração pelo trabalho e pelas sustentações que foram proferidas, o que deixa orgulhosa a Advocacia Criminal em nosso País.

Trata-se de um recurso de apelação contra uma decisão condenatória pelos delitos de receptação e pelo delito de adulteração de sinal identificador.

Antes de adentrar ao mérito, passando às preliminares, primeiramente a Defesa requereu em seu recurso a nulidade do processo desde o interrogatório. E qual seria o vício ora iminente? Seria em razão de uma não produção probatória no início da persecução penal.

É importante deixar bem claro que essa perda dessa chance probatória não foi por este Defensor que aqui sustenta perante esta tribuna, mas, sim, pelo advogado que anteriormente realizava a defesa do apelante.

Quando da prisão em flagrante, além do veículo apreendido, que é o objeto da receptação e do crime de adulteração de sinal identificador, foi apreendido também com o apelante um celular da marca Xiaomi. Esse celular é de propriedade do apelante.

No início, quando ocorreu essa prisão em flagrante o próprio apelante pediu para demonstrar que o objeto do crime não era de sua propriedade e que ele desconhecia que o objeto era produto de crime, bem como desconhecia a adulteração do sinal identificador do veículo. Porque quando no momento da prisão em flagrante o próprio apelante mandou uma mensagem para o proprietário do veículo dizendo:
olha, fui preso em flagrante aqui, eles estão falando que o carro que é seu, que é de sua propriedade, é um carro produto de crime e que há uma adulteração do sinal identificador.

Esse celular foi apreendido pela polícia, não foi periciado o diálogo da conversa do
WhatsApp
e, nesse caso aqui, ocorreu uma impossibilidade do réu provar sua inocência. Em que sentido? Provar sua inocência de que não tinha a ciência que o produto era de origem criminosa, bem como não tinha ciência de que haveria nesse veículo uma adulteração do sinal identificador.

Nesse sentido, em razão dessa não produção probatória, lá atrás, durante a prisão em flagrante, temos um claro prejuízo, uma clara violação ao contraditório e a ampla defesa, até mesmo porque o apelante requereu essa produção probatória. Temos também uma clara violação à Súmula 523 do STF, porque com o devido respeito ao advogado anterior, que não se atentou a essa prova que era de extrema importância para provar a inocência e não requereu sua produção. Ou seja, o delegado não requereu e a Defesa na época também não requereu a produção dessa prova. O Ministério Público durante toda a instrução não requereu também a produção dessa prova. Temos aí um prejuízo que acarreta, claro, impossível condenação acusado, em razão de uma prova que não foi produzida lá atrás.

A Defesa também sustentou em sede preliminar, a nulidade da sentença e, aí claro, como uma preliminar subsidiária, porque carece a sentença de fundamentação. O magistrado, no momento que fundamentou a sentença condenatória pelo crime de receptação, não demonstrou, por exemplo, o convencimento do dolo. Como

sabemos, o crime de receptação exige o dolo direto. Que a gente tenha ciência que o produto é de origem criminosa. E o magistrado, na sentença, não demonstrou o convencimento em relação ao dolo. Mesmo a Defesa sustentando em alegações finais que não haveria dolo. Bem como também não especificou qual teria sido a conduta praticada pelo apelante no delito de adulteração de sinal identificador.

Ora Excelências, temos no núcleo do tipo quinze verbos e o magistrado condenou de forma bem genérica o acusado pelo crime de adulteração de sinal identificador. Não disse se ele raspou o chassi, não disse se ele teria remarcado, não especificou qual teria sido a conduta praticada.

Em sede de preliminar a Defesa requer a nulidade do processo, desde o interrogatório para que seja produzida, para que seja periciado o celular e para que assim se prove sua inocência, bem como também a nulidade da sentença em razão de carência da fundamentação.

Passamos às teses de mérito, a Defesa requereu em sua apelação, a absolvição do apelante em razão de ausência de provas. Por que em razão de ausência de provas? Primeiramente não há provas para condenação. E as provas que foram produzidas na instrução demonstram com clareza, nesse caso, de que o apelante não praticou o crime que lhe foi imputado: de receptação ou, no caso, o crime de adulteração de sinal identificador.

A testemunha Welington José Henrique, quem é Welington José Henrique? Ele é conhecido como Elinho Pazé. Elinho Pazé é o verdadeiro proprietário do veículo. Na instrução disse:
olha, eu comprei esse carro de uma pessoa chamada Robson Colombo, pessoa conhecida na região como Robson do Rodeio. E esse carro
(olha o que a testemunha diz lá no minuto 11’20’’ da mídia):
esse carro é meu
. Mesmo a testemunha confessando talvez a prática de um crime, se autoincriminando, mesmo assim ela diz:
olha, o carro é meu
. Ou seja, o proprietário do veículo é o Elinho Pazé e não o apelante. Ah! Mas como que o apelante foi preso em flagrante, na direção do veículo? Porque no dia dos fatos a própria testemunha disse:
olha, eu tenho um Saveiro
(que é o objeto do crime)
eu tenho uma Saveiro e eu precisava viajar à praia com minha esposa e com meu filho.

O apelante tem um Ônix. A Saveiro é uma caminhonete que não cabe mais que duas pessoas.
Eu solicitei o carro dele emprestado, o Ônix
. Isso está demonstrado nas provas dos autos que o apelante é proprietário de um Ônix.
E eu falei com ele que o meu carro estaria lá no Lava Jato, em uma garagem perto do Lava Jato e que se ele quisesse utilizar a Saveiro, ele poderia ir lá pegar, que a chave estaria lá.

E nesse dia o apelante precisava se deslocar da cidade de Laginha, Minas Gerais, para a cidade de Ibatiba, Espírito Santo. Nesse dia ele se deslocou, foi ao Lava Jato e solicitou para outra testemunha, o Ícaro, a chave do veículo. Ícaro passou a chave da Saveiro e ele, então, em um único dia, utilizou o veículo Saveiro e ocorreu a prisão em flagrante.

É importante dizer que o proprietário do veículo, não precisa nem dizer que o carro é dele, o veículo apreendido com Walace, que é o apelante, é de propriedade do declarante. O que ele diz? Que pediu ao apelante o veículo Ônix emprestado, deixando com o mesmo, caso precisasse usar, o veículo Saveiro de propriedade do declarante.

E diz ainda em um seu depoimento no minuto 11’20’’:
informa que estava andando normalmente na Saveiro para tudo e qualquer lugar,
conforme se expressou.
Que tinha mais de um ano e pouco que estava com a Saveiro, i
sso a testemunha.
Que comprou a Saveiro na mão de Robson que mexe com o rodeio. Que Robson ofereceu a Saveiro, sendo aceito pelo declarante, que na época, necessitava de um carro com carroceria.
A própria testemunha está assumindo:
o carro é meu.
Ele não tinha ciência.
Eu não tinha ciência, que era produto de roubo e muito menos ele, que pegou o carro por um dia, porque nós trocamos de carro, e ele estava utilizando.
E aí o Ícaro, que trabalha no Lava Jato, que estava com a chave do veículo, que prestou declarações em juízo, também disse:
olha, a Saveiro é do Elinho. Eu conheço o Walace,
que é o apelante
. O Walace tem um Ônix branco. Que o Walace tem um veículo Ônix, que no dia 28 de fevereiro de 2024, no dia da prisão de flagrante, Elinho pediu ao declarante que lavasse a Saveiro. Tendo o declarante lavado a Saveiro no dia 29 de fevereiro de 2024 e guardado na garagem de Elinho. Que no dia seguinte, após lavar a picape Saveiro, Walace pediu a Saveiro emprestada ao Elinho. Que o Walace pediu a Saveiro emprestado simplesmente porque Elinho estava com o carro de Walace. No caso, o Chevrolet Ônix. Que lavou o Ônix depois que Elinho voltou de viagem. Que o proprietário da Saveiro Vermelha é o Elinho.

Então, nesse caso, não há provas de autoria do crime de receptação. O que temos aqui, é que se alguém praticou o crime de receptação, teria sido o proprietário e não aquele que utilizou. Simplesmente por quê? Porque de acordo (e aí a gente vai trazer um pouco de Direito Penal) com a teoria tripartite de crime, o sistema finalista, o fato típico, o dolo se encontra no fato típico.

E quem cabe provar que o apelante agiu com dolo em praticar o crime de receptação não é a Defesa é o Ministério Público, que não logrou êxito em demonstrar o dolo.

E quando a gente fala de dolo na receptação, a doutrina e pacificado na jurisprudência, o dolo exigido é o dolo direto. Até mesmo porque se o agente age com dolo eventual, ele não responde pelo dolo do caput, mas pelo dolo lá da conduta culposa.

Nesse sentido, a Defesa entende que além de não existir provas, o fato é atípico, por ausência de dolo. Nesse caso, o fato seria atípico em razão da ausência da prática de dolo.

Em relação à adulteração. Mais absurda ainda é a condenação pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Porque para se verificar que ocorreu uma adulteração de sinal identificador, é necessária uma perícia técnica.

Nesse caso específico, como que o autor pegou o carro emprestado (aquilo não foi uma troca, foi uma permuta por um dia) como ele ia identificar, presumir que o chassi do motor era adulterado? Quem que em sã consciência utiliza um veículo para um único ato, abre o capô do carro e verificar se o chassi corresponde ao documento do veículo. E aí ocorreu a condenação por adulteração de sinal identificador, porque o veículo além de ser produto de crime, também tinha seu chassi adulterado.

Ora, se é necessária uma perícia técnica, muito menos não dá para imputar o acusado simplesmente que estava utilizando o veículo no dia dos fatos. Nesse caso, já tem decisão do STJ e juntei a RESP nº 2734749 do Mato Grosso do Sul, da ministra Daniela Teixeira, de 2024. E no ponto 6 da ementa, o entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência de que exige prova robusta para a condenação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Têm também decisões do próprio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo. Um Desembargador da Segunda Câmara Criminal, Relator José Luiz Barreto Vivas, e também do Desembargador Relator Adalto Dias Tristão em que para a condenação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, exige-se prova robusta do crime. Todos os julgados constantes no recurso da Defesa, no recurso de apelação da Defesa.

Por fim, passamos às teses subsidiárias. Caso entenda que existiu dolo, a Defesa costuma dizer que não há dolo direto. Se há o entendimento que haveria um dolo eventual, o entendimento doutrinário, jurisprudencial é que quem pratica o delito de receptação em dolo eventual não responde pelo crime de receptação dolosa, mas pelo crime de receptação culposa.

Nesse caso, a Defesa em tese subsidiária, caso haja condenação pelo crime de receptação, seja desclassificada por crime de receptação culposa. E, claro, em razão de ele ser primário, aplica-se a causa instintiva da punibilidade do perdão judicial, uma vez que o apelante é primário e as circunstâncias do crime estão de acordo com o perdão judicial.

Em relação à aplicação da pena temos erros crassos na dosimetria da pena. O juiz

sentenciante, no momento da aplicação da pena base exasperou a pena em três meses no crime de receptação e em seis meses no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E qual foi o fundamento? Não sei. Simplesmente exasperou na pena base, sem dizer qual que teria sido a circunstância judicial a qual teria elevado a pena. O que possibilita, claro, uma clara violação ou contraditório e a ampla defesa. A Defesa se sente amarrada, de mãos amarradas, sem poder argumentar a pena base. Nesse sentido, em razão do princípio da
reformatio in pejus
requer que a pena base, subsidiariamente, em caso de condenação, que seja fixada no mínimo legal.

Além disso, requer também que seja reconhecido, em caso de condenação, a confissão. Ora, a confissão não necessariamente é a confissão da autoria. Não estou dizendo em relação à confissão da autoria. Ele confessou que estava na direção do veículo no dia dos fatos. Então, nesse caso, é necessário que se reconheça a confissão atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

Para finalizar, a pena intermediária também foi exasperada na segunda e terceira fase, sem qualquer tipo de porquê. A pena foi aumentada em três meses, nos dois crimes e não sei o porquê que a pena foi exasperada na segunda fase.

A Defesa encerra sua sustentação. Peço perdão pelo controle do tempo e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado e como sempre procedo, em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos para reapreciação da matéria.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 20/08/25

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Na sessão pretérita, pedi retorno dos autos diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Jaime Ribeiro de Oliveira Júnior.

Após análise atenta das razões apresentadas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Walace Lourenço Dias contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do Código Penal), em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 15 (quinze) dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 28 de fevereiro de 2024, o apelante foi flagrado conduzindo o veículo automotor Volkswagen Saveiro CS TL MB, de cor vermelha, o qual, após fiscalização de rotina realizada na BR-262, altura do município de Ibatiba/ES, foi identificado como produto de furto/roubo, apresentando adulteração nos sinais identificadores, com supressão e regravação no chassi e motor.

Em seu interrogatório, o réu alegou desconhecer a origem ilícita do veículo, afirmando tê-lo recebido emprestado de Wellington José Henrique, vulgo “Helinho do Pazé”, com quem teria feito uma troca temporária de veículos. As testemunhas de defesa corroboraram a versão apresentada, alegando que Walace pegou o automóvel emprestado e que o proprietário era Wellington. Informações complementares foram prestadas pelas testemunhas de acusação, policiais rodoviários federais, que confirmaram as irregularidades no veículo.

A defesa alega nulidade pela ausência de produção de prova pericial no celular apreendido, que conteria mensagens relevantes para a demonstração da boa-fé do apelante. Contudo, em análise atenta aos autos, não localizei, ao longo da instrução processual, qualquer requerimento específico da defesa quanto a tal produção probatória, não sendo possível alegar nulidade. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de formulação oportuna do requerimento implica preclusão do direito à prova, não configurando cerceamento de defesa.

Assim, não é possível acolher a tese ventilada.

Sustenta-se, ainda, nulidade por ausência de fundamentação adequada da sentença. Todavia, o
decisum
analisou de forma pormenorizada as provas constantes dos autos, apontando os elementos que embasaram a condenação, em especial os depoimentos colhidos em juízo e a prova documental. Eventual discordância quanto à valoração das provas não configura ausência de fundamentação, mas matéria de mérito.

A materialidade dos delitos imputados encontra-se robustamente comprovada pelo auto de apreensão, laudo de constatação e demais elementos constantes dos autos.

Quanto à autoria, a controvérsia centra-se na demonstração do dolo necessário à configuração do crime de receptação e da efetiva prática da adulteração de sinal identificador de veículo.

No que se refere ao delito de receptação, extrai-se do caderno processual que o apelante foi flagrado na posse do veículo Volkswagen Saveiro CS TL MB, de cor vermelha, com sinais de adulteração e registro de furto/roubo.

Em seu interrogatório judicial, afirmou:

“QUE disse o interrogando que não sabia que esse carro era fruto de furto/roubo, que se soubesse nem tinha andado; QUE disse o interrogando que pegou esse carro porque tinha emprestado seu carro para o ‘Elinho’ viajar...” .

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO ACUSADO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido destacou que o agravante foi abordado na condução de automóvel, objeto de roubo, e não demonstrou a licitude da posse e nem desconhecimento da origem ilegal do veículo. O quadro descrito está em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso especial segundo a Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2599892 SP 2024/0114936-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)”

As testemunhas de defesa, Wellington José Henrique, conhecido como “Helinho do Pazé”, e Ícaro Dias Moreira, buscaram corroborar a versão do apelante. Wellington declarou:

“Que o veículo apreendido com Walace é de propriedade do declarante; Que deixou a Saveiro lavando no lava-jato e autorizou o Walace a utilizá-la; Que o documento da Saveiro estava em dia; Que adquiriu a Saveiro de Robson dos Rodeios e pagou parte do valor” (Minuto 11:20 ao 18:30, ID 53617826).

E Ícaro complementou:

“Que Helinho pediu ao declarante que lavasse a Saveiro e deixou a Saveiro na garagem; Que Walace pediu a Saveiro emprestada ao Helinho; Que o proprietário da Saveiro vermelha é o Helinho” (Minuto 19:00 ao 21:40, ID 53617826).

Apesar dos depoimentos, não há nos autos comprovação documental da regular aquisição do veículo por Wellington nem provas suficientes de que o apelante desconhecia sua origem ilícita. A ausência de documentação formalizada e a posse de veículo adulterado tornam inequívoca a aplicação da presunção relativa de dolo, não ilidida pelas alegações defensivas.

Vale ressaltar, que Wellington informou em juízo que teria adquirido o veículo há pelo menos um ano da pessoa de Robson que posteriormente teria desaparecido. Contudo, não apresentou qualquer documento comprovando a transação comercial. Ademais, afirmou que solicitou a Walace que levasse até o despachante para que verificasse a regularidade do veículo, sendo que segundo o depoente, a documentação estaria correta, porém verifica-se que sequer o certificado de registro e licenciamento do veículo se encontra em nome da pessoa de Robson.

Assim, resta configurada a prática do crime de receptação.

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da receptação dolosa para culposa. Todavia, diante da ausência de prova cabal da boa-fé e da fragilidade dos elementos apresentados, não há como acolher o pedido, restando configurado o dolo exigido para o tipo penal.

Em relação à condenação pelo crime previsto no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, a situação demanda análise mais acurada.

No que tange à imputação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cumpre ressaltar que não se exige a demonstração direta da execução do ato de adulteração pelo agente, bastando a comprovação de que o condutor tinha conhecimento da adulteração e agiu de forma consciente para fazer uso do veículo em tal condição.

Nesse contexto, destaca-se o depoimento da testemunha policial Gyovanni Rabello, que em juízo declarou:

“Que foi feito uma abordagem de uma Saveiro vermelha; Que na hora de verificar os elementos de identificação do veículo, foi constatado que não se tratava daquele veículo; Que era um veículo que tinha sido furtado/roubado em Jaguaré algum tempo antes; Que para verificar os sinais de adulteração do veículo tem que ter alguma esperteza para olhar, porque o geral, a placa, os vidros, estavam trocados com os dados de um veículo não furtado.” (ID 53617826).

Além disso, o próprio apelante, em seu interrogatório, afirmou:

“QUE mexe com oficina, lanternagem, pintura, que mexe com o carro do ‘Elinho’ também, caminhão, essas coisas.” (ID 53617826).

Tal informação é relevante, pois demonstra que o réu atua profissionalmente na área automotiva, com experiência prática em veículos, sendo razoável concluir que detinha conhecimento técnico superior ao comum para identificar sinais de adulteração.

A condição de lanterneiro, somada às evidências materiais da adulteração visível nos sinais do veículo, permite afirmar que o apelante não apenas tinha ciência da adulteração, mas também que utilizava o veículo ciente de sua condição ilícita, adequando-se à descrição típica do artigo 311, §2º, III, do Código Penal.

Assim, a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor merece ser mantida.

A defesa ainda requer o redimensionamento das penas-bases, conduzindo-as ao mínimo legal.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que para ambos os delitos, a culpabilidade do apelante se mostra exacerbada diante de seu conhecimento diferenciado e aprofundado na área automotiva, em que se é possível exigir um maior cuidado na verificação e obtenção de elementos para constatar a regularidade do veículo.

Assim, o recrudescimento das penas se mostra necessário.

No que se refere ao delito de receptação, a exasperação em 3 meses e quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor em 6 meses de reclusão acima do mínimo legal se mostra razoável, não merecendo retoques.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pelo teor do interrogatório do réu, não é possível extrair qualquer confissão, uma vez que alegou que não sabia que o veículo era produto de roubo/furto nem que os sinais de identificação estavam adulterados.

Desta feita, refuto o pedido.

Na segunda dosimétrica do crime de receptação, em que pese a inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, houve o aumento de mais 3 meses de reclusão, em evidente erro material.

Assim quanto ao referido delito, fixo a pena definitiva em 1 ano e 3 meses de reclusão e 15 dias-multa.

No que concerne ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa ao final fixada se mostra proporcional, não merecendo retificação.

As penas foram fixadas com observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo elementos que justifiquem a redução ou modificação pretendidas.

Em relação ao pedido de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ambos já foram devidamente concedidos pelo Magistrado sentenciante, restando, prejudicados.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, apenas para retificar o erro material na segunda fase dosimétrica quanto ao crime de receptação sem, contudo, promover alteração da pena ao final fixada.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

Mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000033-56.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE LOURENCO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDSON TULHER FILHO - MG92838, JAIME RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG135195

VOTO

Eminentes Pares,

Na sessão pretérita, pedi retorno dos autos diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Jaime Ribeiro de Oliveira Júnior.

Após análise atenta das razões apresentadas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Walace Lourenço Dias contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311, §2º, III, do Código Penal), em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 15 (quinze) dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 28 de fevereiro de 2024, o apelante foi flagrado conduzindo o veículo automotor Volkswagen Saveiro CS TL MB, de cor vermelha, o qual, após fiscalização de rotina realizada na BR-262, altura do município de Ibatiba/ES, foi identificado como produto de furto/roubo, apresentando adulteração nos sinais identificadores, com supressão e regravação no chassi e motor.

Em seu interrogatório, o réu alegou desconhecer a origem ilícita do veículo, afirmando tê-lo recebido emprestado de Wellington José Henrique, vulgo “Helinho do
Pazé
”, com quem teria feito uma troca temporária de veículos. As testemunhas de defesa corroboraram a versão apresentada, alegando que Walace pegou o automóvel emprestado e que o proprietário era Wellington. Informações complementares foram prestadas pelas testemunhas de acusação, policiais rodoviários federais, que confirmaram as irregularidades no veículo.

A defesa alega nulidade pela ausência de produção de prova pericial no celular apreendido, que conteria mensagens relevantes para a demonstração da boa-fé do apelante. Contudo,
em análise atenta aos autos, não localizei, ao longo da instrução processual,
qualquer requerimento
específico da defesa
quanto a tal produção probatória,
não sendo possível alegar nulidade
. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de formulação oportuna do requerimento implica preclusão do direito à prova, não configurando cerceamento de defesa.

Assim,
não é possível acolher a tese ventilada.

Sustenta-se, ainda, nulidade por ausência de fundamentação adequada da sentença. Todavia, o
decisum
analisou de forma pormenorizada as provas constantes dos autos, apontando os elementos que embasaram a condenação, em especial os depoimentos colhidos em juízo e a prova documental. Eventual discordância quanto à valoração das provas não configura ausência de fundamentação, mas matéria de mérito.

A materialidade dos delitos imputados encontra-se robustamente comprovada pelo auto de apreensão, laudo de constatação e demais elementos constantes dos autos.

Quanto à autoria, a controvérsia centra-se na demonstração do dolo necessário à configuração do crime de receptação e da efetiva prática da adulteração de sinal identificador de veículo.

No que se refere ao delito de receptação, extrai-se do caderno processual que o
apelante foi flagrado na posse do veículo Volkswagen Saveiro CS TL MB, de cor vermelha, com sinais de adulteração e registro de furto/roubo.

Em seu interrogatório judicial, afirmou:

“QUE disse o interrogando que não sabia que esse carro era fruto de furto/roubo, que se soubesse nem tinha andado; QUE disse o interrogando que pegou esse carro porque tinha emprestado seu carro para o ‘
Elinho
’ viajar...
” .

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO ACUSADO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido destacou que o agravante foi abordado na condução de automóvel, objeto de roubo, e não demonstrou a licitude da posse e nem desconhecimento da origem ilegal do veículo. O quadro descrito está em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso especial segundo a Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2599892 SP 2024/0114936-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024)”

As testemunhas de defesa, Wellington José Henrique, conhecido como “Helinho do
Pazé
”, e Ícaro Dias Moreira, buscaram corroborar a versão do apelante. Wellington declarou:

“Que o veículo apreendido com Walace é de propriedade do declarante;
Que
deixou a Saveiro lavando no lava-jato e autorizou o Walace a utilizá-la;
Que
o documento da Saveiro estava em dia;
Que
adquiriu a Saveiro de Robson dos Rodeios e pagou parte do valor” (Minuto 11:20 ao 18:30, ID 53617826).

E Ícaro complementou:

“Que Helinho pediu ao declarante que lavasse a Saveiro e deixou a Saveiro na garagem; Que Walace pediu a Saveiro emprestada ao Helinho;
Que
o proprietário da Saveiro vermelha é o Helinho” (Minuto 19:00 ao 21:40, ID 53617826).

Apesar dos depoimentos, não há nos autos comprovação documental da regular aquisição do veículo por Wellington nem provas suficientes de que o apelante desconhecia sua origem ilícita. A ausência de documentação formalizada e a posse de veículo adulterado tornam inequívoca a aplicação da presunção relativa de dolo, não ilidida pelas alegações defensivas.

Vale ressaltar, que
Wellington informou em juízo que teria adquirido o veículo há pelo menos um ano
da pessoa de Robson que posteriormente teria desaparecido. Contudo
, não apresento
u
qualquer documento
comprovando a transação comercial.

Ademais, afirmou que solicitou a Walace que levasse até o despachante para que verificasse a regularidade do veículo
, sendo que segun
do o depoente, a documentação estaria correta
, porém verifica-se que sequer o certificado de registro e licenciament
o
do veículo se encontra em nome da pessoa de Ro
bson.

Assim, resta configurada a prática do crime de receptação.

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da receptação dolosa para culposa. Todavia, diante da ausência de prova cabal da boa-fé e da fragilidade dos elementos apresentados, não há como acolher o pedido, restando configurado o dolo exigido para o tipo penal.

E
m
relação à condenação pelo crime previsto no artigo 311, §2º,
inciso
III, do Código Penal, a situação demanda análise mais acurada.

No que tange à imputação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cumpre ressaltar que não se exige a demonstração direta da execução do ato de adulteração pelo agente, bastando a comprovação de que o condutor tinha conhecimento da adulteração e agiu de forma consciente para fazer uso do veículo em tal condição.

Nesse contexto, destaca-se o depoimento da testemunha policial
Gyovanni
Rabello
, que em juízo declarou:

“Que foi feito uma abordagem de uma Saveiro vermelha;
Que
na hora de verificar os elementos de identificação do veículo, foi constatado que não se tratava daquele veículo;
Que
era um veículo que tinha sido furtado/roubado em Jaguaré algum tempo antes;
Que
para verificar os sinais de adulteração do veículo tem que ter alguma esperteza para olhar, porque o geral, a placa, os vidros, estavam trocados com os dados de um veículo não furtado.” (ID 53617826).

Além disso, o próprio apelante, em seu interrogatório, afirmou:

“
QUE mexe com oficina, lanternagem, pintura, que mexe com o carro do ‘
Elinho
’ também, caminhão, essas coisas.” (ID 53617826).

Tal informação é relevante, pois demonstra que o réu atua profissionalmente na área automotiva, com experiência prática em veículos, sendo razoável concluir que detinha conhecimento técnico superior ao comum para identificar sinais de adulteração.

A condição de lanterneiro
, somada às evidências materiais da adulteração visível nos sinais do veículo, permite afirmar que o apelante não apenas tinha ciência da adulteração, mas também que utilizava o veículo ciente de sua condição ilícita, adequando-se à descrição típica do artigo 311, §2º, III, do Código Penal.

Assim, a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor merece ser mantida.

A defesa ainda requer o redimensionamento das penas-bases, conduzindo-as ao mínimo legal.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que para ambos os delitos, a culpabilidade do apelante se mostra exacerbada diante de s
eu conhecimento diferenciado e aprofundado na área automotiva, em que se é possível exigir um maior cuidado na verificação e obtenção de elementos para constatar a regularida
de do veículo.

Assim,
o recrudescimento das penas se mostra necessário.

No que se refere ao delito de receptação, a exasperação em 3 meses e quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor em 6 meses de reclusão acima do mínimo legal se mostra razoável, não merecendo retoques.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pelo teor do interrogatório do réu, não é possível extrair qualquer confissão, uma vez que alegou que não sabia que o veículo er
a produto de roubo/furto nem que os sinais de identificação estavam adulterados.

Desta feita, refuto o pedido.

Na segunda dosimétrica
do crime de receptação
, em que pese a inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, houve o au
mento de mais 3 meses
de reclusão
,
em evidente
erro material.

Assim
quanto ao referido delito
, fixo a pena definitiva em 1 ano e 3 meses de reclusão e 15 dias-multa.

No que concerne ao

crime

de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa ao final fixada se mostra proporcional
, não merecendo retificação
.

A
s
pena
s
fo
ram

fixada
s
com observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo elementos que justifiquem a redução ou modificação pretendidas.

Em relação ao pedido de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, ambos já foram devidamente concedidos pelo Magistrado sentenciante, restando, prejudicados.

Diante do exposto, conhe
ço
do recurso e d
ou
parcial provimento,
apenas para retificar o erro material na segunda fase dosimétrica quanto ao crime de receptação sem, contudo, promover alteração da pena ao final fixada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)